Tribunal: TJSP
Processo: 2070730-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica – Decisão que julgou procedente a pretensão, estendendo a responsabilidade pelas obrigações ao sócio – Embargos de declaração suscitando nulidade de citação no incidente – Embargos rejeitados sem apreciação da questão - Necessidade – Questão que embora não espelhe propriamente quaisquer dos vícios elencados no

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica – Decisão que julgou procedente a pretensão, estendendo a responsabilidade pelas obrigações ao sócio – Embargos de declaração suscitando nulidade de citação no incidente – Embargos rejeitados sem apreciação da questão - Necessidade – Questão que embora não espelhe propriamente quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, se trata de matéria de ordem pública, e pode ser suscitada a qualquer tempo, e por qualquer meio - Violação da regra do art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil - Recurso provido para anular a decisão agravada, restituindo os autos à origem para análise das questão deduzida.